Tribunal: TJSP
Processo: 2267933-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBSTAR O REGISTRO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO PREVALECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O

Ementa:
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA OBSTAR O REGISTRO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO PREVALECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito afirmado. No caso, embora não se tenha dúvida quanto à existência do "periculum in mora", ainda não se encontra suficientemente evidenciada a presença da probabilidade do direito afirmado. Assim, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção. Daí a revogação da medida de urgência.